Tribunal: TJPA
Processo: 0801375-43.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801375-43.2024.8.14.0051

APELANTE: ADENILCE DOS SANTOS MOTA

APELADO: RUI DE MENDONCA ALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM DE PROVA TESTEMUNHAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO AO MÉRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Caso em exame:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a improcedência de pedido reintegratório. A embargante alega erro material na identificação de testemunha (Damião Francisco Maia da Costa), omissão sobre a natureza do título do INCRA e contradição sobre a localização da área em litígio.

Questão em discussão:
A questão consiste em definir se o erro na identificação da parte que arrolou a testemunha possui o condão de alterar o resultado do julgamento e se houve omissão quanto ao exame das provas documentais e fáticas.

Razões de decidir:

Do Erro Material:
Verifica-se erro material no acórdão ao atribuir a autoria da prova testemunhal (Damião Francisco Maia da Costa) aos réus, quando esta foi produzida pela autora. Contudo, tal vício não possui caráter determinante, uma vez que a convicção do colegiado lastreou-se no conjunto probatório global, especialmente nos depoimentos das demais testemunhas e na prova pericial/documental que atestou posse antiga e consolidada dos réus.

Da Ausência de Omissão e Contradição:
O acórdão enfrentou a tese do título do INCRA, consignando que, em ações possessórias, o debate cinge-se ao
ius possessionis
(fato da posse), sendo o documento administrativo insuficiente para sobrepor-se à realidade fática da ocupação mansa e pacífica demonstrada pelos réus.

Da Jurisprudência do STJ:
Conforme entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir a lide, nem os embargos se prestam para a rediscussão de matéria já decidida sob o pretexto de omissão ou contradição.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e parcialmente acolhido apenas para retificar o erro material, sem efeitos infringentes. Tese: O erro material que não altera a base lógica do convencimento judicial permite a integração do julgado sem modificação do resultado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 489, § 1º, IV, e Art. 1.022, I e III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016; STJ, AgInt no AREsp 2.184.225/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/03/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e acolher, parcialmente, o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material na identificação da testemunha Damião Francisco Maia da Costa, retificando-se o acórdão para que conste como testemunha arrolada pela Autora/Embargante, mantendo-se o resultado do julgamento por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0801375-43.2024.8.14.0051

EMBARGANTE: ADENILCE DOS SANTOS MOTA

EMBARGADOS: RUI DE MENDONÇA ALHO E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADENILCE DOS SANTOS MOTA
em face do v. acórdão (ID 33507589) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Em suas razões (ID 33742436), a Embargante sustenta, em síntese:

Justiça Gratuita:
Requer a manutenção do benefício.

Erro de Premissa Fática:
Aponta que o acórdão incorreu em erro ao atribuir o depoimento da testemunha Damião Francisco Maia da Costa aos réus, quando este foi arrolado pela autora. Afirma que tal erro comprometeu a lógica da decisão.

Omissão sobre o Título do INCRA:
Alega que o tribunal tratou o documento do INCRA como mera prova de domínio (
ius possidendi
), ignorando sua natureza de ato administrativo declaratório de posse consolidada (
ius possessionis
).

Contradição e Omissão sobre as áreas:
Aduz que o contrato de compra e venda apresentado pelos réus se refere a área diversa daquela objeto da lide, e que há incompatibilidade lógica entre a tese de compra em 2016 e depoimentos que falam em posse há 30 anos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado ou, subsidiariamente, sua anulação por falta de fundamentação.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 34473409), arguindo que o recurso busca a rediscussão do mérito e que o eventual erro na identificação da testemunha não possui o condão de alterar o resultado, diante do conjunto probatório desfavorável à autora.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

1. Do Erro Material na Identificação da Testemunha

De fato, assiste razão à Embargante quanto à identificação do Sr.
Damião Francisco Maia da Costa
.

Diferentemente do que constou no v. acórdão, a referida testemunha foi arrolada pela Autora/Embargante. O erro material deve ser saneado para que a narrativa processual guarde fidedignidade com os autos.

Entretanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material apenas autoriza a modificação do resultado (efeitos infringentes) quando a sua correção importar, necessariamente, na alteração da premissa lógica do julgamento.

No caso em tela, a fundamentação do acórdão embargado não repousou exclusivamente no depoimento do Sr. Damião. A improcedência do pedido reintegratório fundou-se na
análise conjunta
da prova oral (testemunhas Katia Cilene, Maria Jucilene e outras) e das provas documentais (CAR e cercas antigas), que demonstraram que os réus ocupam a área há décadas. Assim, a correção da origem do depoimento do Sr. Damião não possui força para inverter o resultado, pois a fragilidade da posse da autora foi aferida diante de todo o acervo probatório.

2. Da Inexistência de Omissão – Valoração Probatória e Título do INCRA

A Embargante alega omissão quanto à natureza "declaratória de posse" do título do INCRA. Ocorre que o acórdão enfrentou o ponto ao esclarecer que a discussão possessória é fática (
ius possessionis
). O magistrado não está obrigado a rebater um a um os dispositivos legais ou a natureza jurídica de cada documento se a fundamentação adotada for suficiente para deslindar a controvérsia.

Conforme a Corte Especial do
STJ
:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016).

3. Da Tentativa de Rediscussão do Mérito

As demais alegações — distinção entre a área do contrato de 2017 e a área em lide, bem como a suposta parcialidade de testemunhas — traduzem nítida tentativa de rediscutir a valoração da prova feita por este Tribunal.

O STJ reiteradamente decide que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgado, nem à rediscussão de matéria já decidida, porquanto sua função é, exclusivamente, a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Sobre a impossibilidade de manejo dos aclaratórios para obtenção de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Portanto, inexistindo vício estrutural de fundamentação ou omissão sobre ponto capaz de alterar o veredito, a rejeição dos efeitos infringentes é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material na identificação da testemunha Damião Francisco Maia da Costa, retificando-se o acórdão para que conste como testemunha arrolada pela Autora/Embargante, mantendo-se o resultado do julgamento por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026